Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-08.2025.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000733-08.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSA MARIA GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 667.700.501-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO.
ERRO IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, III, DO CPC). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA DE PARKISON. SAFINAMIDA 100MG.
TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por pessoa idosa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer proposta para compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento Safinamida 100 mg, prescrito para tratamento da Doença de Parkinson (CID G20), sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante do não preenchimento dos requisitos fixados no Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a sentença é nula por extinguir a ação sem resolução do mérito, mesmo após análise de mérito; e

(II) saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF, nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por ausência de interesse processual, após análise de mérito sobre a imprescindibilidade do medicamento, configura
error in procedendo
, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com base no art. 485, VI, do CPC.

4. Nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, por estar a causa madura para julgamento, procede-se à análise do mérito.
5. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos definidos pelo STF, nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

6. Embora comprovada a hipossuficiência da paciente e a negativa administrativa, não se demonstrou, por evidência científica de alto nível, a imprescindibilidade clínica da medicação em relação às opções terapêuticas

já disponibilizadas pelo SUS.

7. Laudo médico não demonstrou superioridade terapêutica ou a ausência de eficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS, tampouco há respaldo técnico da CONITEC para inclusão do fármaco no PCDT da Doença de Parkinson.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da sentença por erro de procedimento e, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. Configura erro de procedimento a extinção do feito sem resolução de mérito quando há julgamento de fundo sobre os fatos e fundamentos da demanda."

"2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, além de outros requisitos, a demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica, da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e da superioridade do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, em observância aos Temas 6 e 1234, da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196; CPC, arts. 485, VI; 487, I; 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); Súmula Vinculante n. 61.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosa Maria Gonçalves de Campos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido da ação (id. 317819894).

A Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por erro de procedimento, por extinguir a ação sem resolução do mérito com base em matéria de fundo – insuficiência de provas, o que deveria ensejar julgamento de improcedência do pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

No mérito, argumenta que a decisão recorrida interpretou de forma excessivamente rigorosa os Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como desconsiderou a suficiência do laudo médico apresentado, o qual atestaria a essencialidade do medicamento Safinamida 100 mg para o tratamento da Doença de Parkinson.

Reafirma, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos, a urgência do tratamento e a impossibilidade de arcar com os custos da medicação.

Por isso, requer, em preliminar, a nulidade da sentença. No mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente os pedidos da ação, com determinação de que os Apelados, solidariamente, forneçam à Apelante, o medicamento Safinamida100mg, na dosagem e periodicidade prescritas no laudo médico (id. 317819897).

As contrarrazões ao apelo estão acostadas ao id. 31719900.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Drª. Eunice Helena de Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 334354882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, interposto por Rosa Maria Gonçalves de Campos, contra sentença que julgou improcedente pedido da ação mencionada, consistente no fornecimento do medicamento
Doença de Parkinson (CID G20)
a Recorrente, para tratamento da Doença de Parkinson, conforme prescrição médica.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Poconé disponibilizem à autora Rosa Maria Gonçalves de Campos, portadora de Doença de Parkinson, enfermidade neurológica crônica e progressiva, o medicamento Safinamida 100 mg, conforme prescrição médica subscrita por especialista em neurologia, sob pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento, diante da negativa administrativa.

Após tramite processual, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“[...] VISTOS,

Trata-se de
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
ROSA MARIA GONCALVES DE CAMPOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE POCONÉ – MT.

Aduz a requerente que foi diagnosticada com Doença De Parkinson (Cid G20), necessitando de acompanhamento médico contínuo. A médica neurologista Dra. Leticia P. Scolari (CRM/MT 8883) prescreveu o uso do medicamento SAFINAMIDA 100mg, na dosagem de um comprimido por noite, tratamento considerado essencial para retardar a progressão da doença e evitar o agravamento do quadro clínico. [...]

Assim, considerando a existência de entendimento sedimentado acerca da matéria objeto desta ação, devendo este juízo analisar os requisitos estabelecidos pelo Tema RG 1234, os quais o autor não logrou êxito em comprovar com vistas a obter o fornecimento do tratamento, o pleito deve ser indeferido.

Nestes termos, carece de interesse processual a presente demanda.

Assim sendo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários, que arbitro em 10% do valor causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, os quais torno inexigíveis, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita. [...]” (id. 317819895
)
.

Irresignado, o Recorrente alega nulidade da sentença por erro de procedimento, ao extinguir o feito sem resolução do mérito quando caberia julgamento de improcedência. No mérito, sustenta violação ao direito fundamental à saúde e interpretação excessivamente restritiva dos parâmetros fixados pelo STF, afirmando ser suficiente o laudo médico para demonstrar a imprescindibilidade da medicação, sendo desarrazoada a exigência de estudos clínicos da paciente hipossuficiente.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDDE

- ERRO
IN PROCEDENDO

No que se refere ao suscitado vício de procedimento da sentença, assiste razão à Apelante.

A ausência de provas suficientes sobre o direito material - comprovação dos requisitos materiais exigidos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS

- não configura ausência de interesse processual, mas sim hipótese de julgamento de improcedência do pedido, conforme art. 487, inciso I, do CPC, e não à extinção do feito sem resolução de mérito.

Ao realizar análise de mérito – examinando se o medicamento era ou não imprescindível, se as alternativas terapêuticas do SUS haviam sido esgotadas, se havia respaldo em evidências científicas – e, ao final, concluir pela não comprovação dos requisitos, o juízo
a quo
emitiu juízo de valor sobre o mérito da demanda, razão pela qual não poderia ter extinguido o feito sem resolução de mérito, sob pena de erro de subsunção normativa.

Conforme leciona a doutrina o interesse processual relaciona-se com a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, não com o êxito da pretensão. O não atendimento ao ônus da prova repercute no julgamento do mérito, e não em pressuposto processual.

Portanto,
RECONHEÇO
a nulidade da sentença por
erro

in procedendo
, mas, por estar a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC

2. DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade e viabilidade do fornecimento, por parte do Estado de Mato Grosso e do Município de Poconé, do medicamento Safinamida 100mg, prescrito à autora/apelante, Rosa Maria Gonçalves de Campos, idosa de 89 anos, diagnosticada com Doença de Parkinson (CID G20), conforme laudo médico subscrito por especialista em neurologia.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da República estabelece que a "
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

O Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante n. 61, fixou o seguinte entendimento:
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
.

Ao apreciar o Tema 6 -
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo -
, o Supremo Tribunal Federal fixou os seguintes requisitos cumulativos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

O laudo médico, emitido por especialista em neurologia, atesta que a Recorrente, com 86 anos de idade, é portadora da Doença de Parkison há mais de 5 anos, apresentando tremores, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural e fazendo uso contínuo de medicação antiparkinsoniana, incluindo Prolopa (3x/dia), Prolopa HBS (1x/dia) e Safinamida c 100mg, sendo registrado que necessita manter o tratamento medicamentoso, para melhor controle do quadro clínico (id. 317819852).

No caso, a documentação médica evidencia que a idosa Recorrida já utiliza medicamentos padronizados pelo SUS, como Sinemet, Prolopa, HBS e Pramipexol, e que o fármaco postulado é destinado à associação terapêutica, visando à melhora do controle dos sintomas motores.

Contudo, não restou consignado a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tampouco a superioridade ou a imprescindibilidade do fármaco pleiteado em relação àqueles já incorporados às políticas públicas de saúde.

A Nota Técnica n. 334427, elaborada pelo NATJUS/MT, embora reconheça que o fármaco possui registro válido na ANVISA e que há evidências científicas quanto à sua eficácia, concluiu de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento postulado, ao fundamento de que não foi incorporado ao SUS, não integra o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a patologia em questão e não foi avaliado nem recomendado pela CONITEC (id. 317819867).

Em que pese existir prova da negativa administrativa e da hipossuficiência financeira da parte autora, ora Recorrida, que é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, à luz dos precedentes qualificados citados acima, não restaram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente a ausência de demonstração da imprescindibilidade clínica do fármaco, da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e da comprovação de sua superioridade com base em evidências científicas de alto nível.

Forte nessas razões, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença, por erro
in procedendo
, e, no mérito, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC,
JULGO
improcedente o pedido formulado na inicial da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025